Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROMOVIDO POR SINDICATO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. AFERIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.